Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-79.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001191-79.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo para atuar como professor temporário. A sentença condenou o ente público ao pagamento de salários retidos, férias proporcionais, 13º salário proporcional e indenização substitutiva por ausência de prestação de informações sociais, rejeitando, por outro lado, o pagamento de verbas rescisórias típicas da legislação do trabalho privado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o reconhecimento da natureza jurídico administrativa do contrato temporário afasta o direito do prestador de serviços ao recebimento das verbas de natureza constitucional e estadual reconhecidas na sentença, bem como verificar se o ente público possui dever de indenizar o trabalhador por danos decorrentes da omissão na prestação de informações sociais.

III. Razões de decidir

3. O recurso do ente público foca sua argumentação na inaplicabilidade da legislação trabalhista privada ao vínculo firmado sob regime administrativo, fundamento que foi expressamente adotado pela própria sentença recorrida para rejeitar os pedidos de multa rescisória, aviso prévio e fundo de garantia.

4. A condenação imposta na origem não se baseou na legislação trabalhista privada, mas sim no direito administrativo estadual e na vedação ao enriquecimento sem causa, que garantem ao contratado temporário a contraprestação pelos dias trabalhados.

5. O pagamento de 13º salário proporcional e férias proporcionais possui amparo expresso no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado e em legislação estadual complementar aplicável aos ocupantes de cargos temporários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados quando da fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. O servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo não faz jus a verbas típicas da legislação trabalhista privada, mas possui direito ao recebimento de salários atrasados, 13º proporcional e férias proporcionais quando previstos em legislação estadual específica. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001191-79.2016.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça